Tribunal: TJMMG
Processo: 0001124-66.2015.9.13.0003
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO INCISO I, DO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), NO QUE TANGE ÀS MATÉRIAS EM QUE FOI APLICADA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - INEXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO AGRAVO INTERNO E DOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5º, DO CPC - RECURSO IMPRÓPRIO E INTEMPESTIVO - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
- Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC), caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou de repercussão geral, e agravo em recurso especial e extraordinário (art. 1.042 do CPC), caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais.
- A defesa do recorrente interpôs, nos Eventos 69 e 70 dos autos, somente os agravos em recurso especial e extraordinário, deixando de apresentar simultaneamente o recurso de agravo interno, para questionar o ponto da decisão que negou seguimento ao recurso e não aplicou a sistemática de repercussão geral.
- Descumprimento do prazo previsto no artigo 1.003, § 5º, do CPC.
- Recurso impróprio e intempestivo.
- Agravo interno não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 0001124-66.2015.9.13.0003 Referência: Processo eproc 0002331-66.2016.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 21/09/2022 Publicação: 27/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO INCISO I, DO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), NO QUE TANGE ÀS MATÉRIAS EM QUE FOI APLICADA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – INEXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO AGRAVO INTERNO E DOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5º, DO CPC – RECURSO IMPRÓPRIO E INTEMPESTIVO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. - Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC), caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou de repercussão geral, e agravo em recurso especial e extraordinário (art. 1.042 do CPC), caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais. - A defesa do recorrente interpôs, nos Eventos 69 e 70 dos autos, somente os agravos em recurso especial e extraordinário, deixando de apresentar simultaneamente o recurso de agravo interno, para questionar o ponto da decisão que negou seguimento ao recurso e não aplicou a sistemática de repercussão geral. - Descumprimento do prazo previsto no artigo 1.003, § 5º, do CPC. - Recurso impróprio e intempestivo. - Agravo interno não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Raphael Santos Braga e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em não conhecer do presente agravo interno. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Raphael Santos Braga contra a decisão do Evento 76, que não conheceu do agravo interposto, no que tange às matérias em que foi aplicada a sistemática da repercussão geral, e, quanto ao remanescente, referente à incidência das Súmulas n. 279 e 284, ambas do Supremo Tribunal Federal (STF), conheceu do agravo. Em sede de juízo de retratação, foi mantida a decisão que não admitiu o recurso extraordinário e determinada a remessa do feito, com as homenagens de estilo ao colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos do art. 1.042, § 7º, do Código de Processo Civil (CPC), considerando que, além do presente agravo, houve a interposição simultânea de recurso contra a decisão que não admitiu o recurso especial interposto pelo recorrente. Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário, salientando que o acórdão combatido está diante de evidente violação aos artigos 5º, incisos XXXVII, LIII, LVI, LV, LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal (CF). Sustenta o agravante que a decisão agravada, data vênia, não aponta qual seria a deficiência da fundamentação que, em tese, impediria a compreensão da controvérsia. Ressalta que o recurso extraordinário foi cirúrgico, apontando todas as violações constitucionais em minúcias, tendo a fundamentação de cada norma constitucional violada sido detidamente exposta sob capítulos específicos produzidos no recurso extraordinário, não havendo insuficiência de fundamentação, o que enseja o afastamento do óbice da Súmula n. 284 do STF. Diz que a quebra do sigilo bancário realizada sem que fosse oportunizada a manifestação da defesa configura manifesta afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, caracterizando o cerceamento de defesa, e que, nesse ponto, o STF reconheceu a repercussão geral em matéria semelhante à aqui tratada, no que diz respeito ao compartilhamento de informações bancárias de investigados, conforme Tema 990, com decisão proferida em 16/07/2019. Argumenta que, em relação ao Tema 339, o STF já reconheceu a repercussão geral da matéria atinente à necessidade de se fundamentarem as decisões judiciais e que o artigo 93, inciso IX, da CF/88 exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Conclui que, no que se refere aos Temas 339, 660 e 990, citados no capítulo da repercussão geral como fundamento para o trânsito do recurso extraordinário, foi demonstrada, à saciedade, a semelhança dos casos concretos aos respectivos processos pilotos representativos da controvérsia e que, assim, há que se reconhecer a repercussão geral das questões relativas à inobservância dos princípios constitucionais aqui debatidos, quais sejam, a independência dos poderes, a presunção de não culpabilidade e a necessidade de fundamentação das decisões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 judiciais, todos constitucionalmente assegurados a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo. Quanto à impossibilidade de reanálise probatória pela presente via, frisa o agravante que o caso em comento não pretende o reexame fático-probatório, mas tão somente a revaloração do conjunto probatório amealhado nos autos, que, no seu entendimento, foi interpretado erroneamente, violando a CF/88. Diz que, por isso, o exame a ser feito pela Suprema Corte não visa ao reexame de provas, mas, sim, à patente contrariedade dada às normas constitucionais. Logo, entende ser incabível a Súmula n. 279 do STF. Diante do exposto, requer o agravante que seja recebido o presente recurso e a ele seja dado provimento, para ser declarada a violação dos artigos 5º, incisos LVI, LV, LVII, e 93, inciso IX, todos da CF, com a nulidade ab initio, no que concerne ao artigo 41 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou, subsidiariamente, a partir das decisões que violaram os referidos artigos. Requer a sua absolvição por atipicidade de conduta ou insuficiência de provas, nos moldes do artigo 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM. Se não for este o entendimento, requer a readequação do quantum condenatório a ele imposto, tendo em vista que a dosimetria da pena ofendeu o artigo 93, inciso IX, da CF. Termos em que pede deferimento. Verifica-se nos autos que os recursos especial e extraordinário foram interpostos nos Eventos 53 e 54, respectivamente. As contrarrazões do Ministério Público, em ambos os recursos, foram apresentadas nos Eventos 57 (especial) e 58 (extraordinário). No Evento 62, foi proferida a decisão em recurso especial, que o inadmitiu, com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC. No Evento 63, foi proferida a decisão em recurso extraordinário, que negou seguimento ao recurso quanto às matérias alcançadas pelos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE), 660 (ARE n. 748.371RG/MT) e 990 (ARE n. 1055941/SP), com fundamento no inciso I do artigo 1.030 do CPC e, no que tange ao remanescente, o inadmitiu, com fulcro no inciso V do artigo 1.030 do mesmo Código. Nos Eventos 69 e 70, foram interpostos, respectivamente, os agravos em recurso especial e extraordinário, cuja data inicial para interposição dos recursos é 23/05/2022 e final, 06/06/2022. As contraminutas dos recursos especial e extraordinário foram apresentadas ambas pelo Ministério Público no Evento 73. No evento 75, em sede de juízo de retratação, foi proferido despacho mantendo a decisão agravada e, nos termos do artigo 1.042, § 4º, do CPC, foi determinada a remessa dos autos ao colendo STJ. No Evento 76, foi proferida decisão ao agravo interposto em recurso extraordinário, não conhecendo do agravo, no que tange às matérias em que foi aplicada a sistemática da repercussão geral e, quanto ao remanescente, conhecendo do agravo, com a determinação da remessa do feito ao STJ, nos termos do artigo 1.042, § 7º, do CPC, considerando que, além do presente agravo, houve a interposição simultânea de recurso contra a decisão que não admitiu o recurso especial interposto pelo recorrente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No Evento 86, em 25/07/2022 a defesa de Raphael Santos Braga interpôs o presente agravo interno, requerendo o seu provimento e a determinação do seguimento do recurso extraordinário em sua integralidade. Intimada para se manifestar, a procuradora de justiça oficiante neste egrégio Tribunal, no Evento 94, protestou pelo não conhecimento do agravo interno, por, no seu entendimento, este se revelar impróprio, em relação à decisão constante do Evento 76, e intempestivo, em relação à decisão constante do Evento 63. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Pelo que se percebe nos presentes autos, a defesa de Raphael Santos Braga, irresignada com as decisões que negaram seguimento e inadmitiram os recursos especial e extraordinário (Eventos 62 e 63), interpôs agravo em recurso especial (Evento 69) e agravo em recurso extraordinário (Evento 70). Nesse sentido, os artigos 1.030 e 1.042, ambos do Código de Processo Civil (CPC) estabelecem de forma clara que: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Destaca-se) A decisão de admissibilidade do recurso extraordinário possui natureza mista, pois, para negar seguimento ao recurso, aplica-se tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. No caso em comento, a decisão em recurso extraordinário proferida no Evento 63 negou seguimento ao recurso, com fundamento no inciso I do artigo 1.030 do CPC, em relação às matérias alcançadas pelos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE), 660 (ARE n. 748.371RG/MT) e 990 (ARE n. 1055941/SP), e inadmitiu o recurso, no que tange ao remanescente, com fulcro no inciso V do artigo 1.030 do mesmo Código. Nesses casos, diante da natureza da fundamentação constante do juízo de admissibilidade, o procedimento adequado a ser adotado pela defesa do recorrente seria a interposição simultânea de agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, do CPC, para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, e de agravos em recursos especial e extraordinário, este último em relação à questão remanescente da decisão do Evento 63, conforme previsto no artigo 1.042 do CPC. A propósito, destaco o Enunciado 77, aprovado na I Jornada de Direito Processual Civil, realizada em agosto de 2017, pelo Conselho da Justiça Federal (CJF): Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais. Pelo que se observa nos autos, a defesa do recorrente interpôs, tempestivamente, nos Eventos 69 e 70, somente os agravos em recurso especial e extraordinário, deixando de apresentar simultaneamente o agravo interno, para questionar o ponto da decisão que negou seguimento ao recurso e não aplicou a sistemática de repercussão geral. É relevante frisar que a interposição do agravo em recurso extraordinário contraria frontalmente o artigo 1.042 do CPC, que exclui a possibilidade de interposição deste recurso contra decisões fundadas na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 em julgamento de recursos repetitivos, o que significa dizer que o agravo em recurso extraordinário interposto é impróprio para a finalidade a que se destina, ante a existência de expressa vedação legal para a situação concreta. No caso ora em análise, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (Evento 63) amparou-se em entendimentos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal (STF), assentados sob os Temas 339, 660 e 990 de repercussão geral, o que afasta por completo a possibilidade de interposição de agravo, nos termos do dispõe a parte final do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Portanto, ausente um dos pressupostos recursais, a decisão proferida no Evento 76 (Agravo em Recurso Extraordinário) foi pelo não conhecimento do agravo interposto, no que tange às matérias em que foi aplicada a sistemática de repercussão geral e, quanto ao remanescente, pelo conhecimento do agravo, determinando a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos do artigo 1.042, § 7º, do CPC, considerando que, além do presente agravo, houve a interposição simultânea de recurso contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto pelo recorrente. O agravo interno interposto no Evento 86 revela-se absolutamente impróprio para a finalidade pretendida pela defesa, que é de remediar a sua manifesta desídia ao ignorar as disposições do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021, ambos do CPC, e eleger a modalidade de agravo prevista no art. 1.042 do CPC para se insurgir contra a aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral na decisão que negou provimento ao recurso extraordinário. Sustenta o recorrente, equivocadamente, que o agravo interno ora interposto é tempestivo em face da decisão proferida no Evento 76, conforme expedição de comunicação no Evento 79, cuja data inicial de contagem do prazo recursal é 11/07/2022 e final, 25/07/2022. Contudo a decisão proferida no Evento 76 é de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), não pode ser confundida com as decisões colacionadas nos Eventos 62 (especial) e 63 (extraordinário), decisões estas que ensejaram a interposição dos agravos em recurso especial e extraordinário e simultaneamente deveria ensejar a interposição do agravo interno. A expedição de contagem do prazo recursal destas decisões consta no Evento 64, cuja data inicial se deu em 23/05/2022 e final, em 06/06/2022. A interposição deste agravo interno se deu em 25/07/2022, de forma solitária, quando deveria ter sido simultânea aos agravos de recursos especial e extraordinário, interpostos em 06/06/2022, o que nos permite inferir, com toda certeza, que o presente agravo interno descumpriu, de forma inequívoca, o artigo 1.003, § 5º, do CPC, sendo, por conseguinte, impróprio e intempestivo. Nesses termos, não conheço o presente agravo interno. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para também não conhecer do presente agravo interno. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de setembro de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator